Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602433-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0602433-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - REGINALDO CORDEIRO DA
SILVA - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
REGINALDO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752876
27/10/2023
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.720

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602433-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
REQUERENTE: REGINALDO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE
N Ã O
T E M
O
C O N D Ã O
D E
COMPROMETER A REGULARIDADE
D A S C O N T A S . O M I S S Ã O N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES
DIMINUTOS. GASTOS NA PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S
P A R C I A L
N Ã O
DECLARADOS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de
que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente
formal.

2. Omissão no valor de R$ 265,70
autoriza a anotação de mera ressalva em
razão de seu diminuto valor.

3. A ausência de registro na prestação
de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
Num. 43752876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019
pode gerar a anotação de ressalva
quando o percentual da irregularidade
abrange apenas 6,4% em relação ao total
de recursos movimentados durante a
campanha.

4. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por REGINALDO CORDEIRO
DA SILVA, candidato a deputado estadual, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43108442) e das contas finais
(ID 43279060).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43398704), não houve impugnação (ID 43423383).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43654151).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve descumprimento quanto ao prazo de entrega do relatório financeiro, no valor de R$
15.360,00 (quinze mil trezentos e sessenta reais); b) houve repasse de recursos
financeiros de pessoas físicas no valor de R$ 53.080,00 (cinquenta e três mil e oitenta
reais); c) houve repasse de recursos próprios no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais); d) foram identificadas omissões relativas às despesas constantes na
prestação de contas, no montante de R$ 265,70 (duzentos e sessenta e cinco reais e
setenta centavos); e) foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas, no valor de R$ 3.583,07 (três mil,
Num. 43752876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

quinhentos e oitenta e três reais e sete centavos); f) foram identificadas doações de
pessoas físicas, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, no
valor acumulado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Devidamente intimado, o prestador se manifestou no id. 43701720.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43709296).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
Num. 43752876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, destaca-se que a
movimentação total da campanha atingiu R$ 55.980,00, com a seguinte composição: a)
Recursos Financeiros do próprio candidato: R$ 2.900,00; b) Recursos financeiros de
pessoas físicas: R$ 53.080,00.

Quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.1.1 do parecer técnico conclusivo (id.
43654151), houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo legal, como segue:

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43752876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

O atraso na entrega dos relatórios financeiros ocorreu em 1 dia em relação a
8 doações que totalizam R$ 10.460,00 ou o equivalente a 21,58% da movimentação
financeira da campanha. Além disso, sobreveio outro atraso de 4 dias relativamente a 5
doações no montante total de R$ 4.900,00 ou 10,10% do total arrecadado.

Portanto, conquanto o atraso no envio dos relatórios financeiros tenha
alcançado 31,68% da movimentação de campanha, o período de demora para entrega
em si não foi longo, não havendo, no presente caso, prejuízo à transparência e
fiscalização das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

Num. 43752876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL.INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A
intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

[Grifou-se]

Destarte, considerando o atraso na apresentação dos relatórios financeiros
de campanha, que não comprometeram a análise final das contas, deve haver apenas
aposição de ressalva em relação à falha.

I.ii Omissão de receitas e despesas

Conforme exposto pelo Setor Técnico no item 6, foram constatadas despesas
eleitorais sem a correspondente declaração na prestação de contas, a saber:

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43752876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No id. 43382086 o prestador juntou a nota fiscal emitida pelo Facebook
Serviços On Line Ltda referente aos créditos por impulsionamento no valor de R$
2.019,25.

No entanto, essa nota fiscal foi emitida em nome do Facebook e as omissões
constatadas pela Seção de Contas Eleitorais referem-se à pessoa jurídica Locaweb
Serviços de Internet S/A e dizem respeito a despesas referentes ao mês de setembro de
2022, não havendo, por conseguinte, similitude entre a nota fiscal apresentada e as notas
fiscais omitidas.

Em acréscimo, as notas fiscais foram emitidas estão válidas, podendo ser
consultadas na página da internet o TSE, razão pela qual a irregularidade se mantém.

Considerando a omissão na prestação de contas, somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
265,70 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43752876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

Todavia esse valor encontra-se dentro da baliza permitida por esta Corte
Eleitoral para aprovar as contas com ressalva, eis que se contra abaixo do montante de
R$ 1.064,00.

II.iii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 10 - consta, ainda, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
Num. 43752876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
Num. 43752876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Num. 43752876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3.
Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43752876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 3.583,07, o que corresponde a 6,40% do total de gastos.

Como se vê, o valor em percentual autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, já que não supera o patamar de 10% dos recursos
movimentados na campanha, conforme entendimento desta Corte e do TSE.

II.iv. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados MACIÇA/CNIS/RAIS, realizado em 22/11/2022, que
foi identificado o recebimento de doação realizada por pessoa física, cuja renda formal
conhecida é incompatível com a doação realizada, o que pode indicar ausência de
capacidade econômica para realizar a doação:

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

O prestador manifestou-se afirmando que “quanto ao item 13, esclarece-se
que os doadores prestaram explicações diante do Ministério Público, sendo que a notícia
de fato eleitoral nº 0072.22.000364-3 fora arquivada, após a oitiva deles. As doações
foram realizadas respeitando os limites previstos em Lei.

Em que pese a manifestação apresentada pela parte, tal apontamento não
constitui, por si só, fundamento para influir na presente análise das contas, pois tais
indícios demandam investigação pelos órgãos competentes.

Como já houve apuração pelo Ministério Público Eleitoral, nada há de se
apontar.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVAR COM RESSALVAS as contas de REGINALDO CORDEIRO DA SILVA,
relativas às eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 265,70 (duzentos
Num. 43752876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26

e sessenta e cinco reais e setenta centavos) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019, 5 dias após o trânsito em
julgado do feito.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido desde setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602433-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
REGINALDO CORDEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR77808 - REQUERENTE: REGINALDO CORDEIRO
DA SILVA - Advogada do REQUERENTE: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR77808.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752876 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716312161100000042711527
Número do documento: 23102716312161100000042711527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:10:26